Tribunal: STF
Processo: HC 215921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. CRIME CONSUMADO APÓS O TERMO FINAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2022, por Cristiano Garcia Roque, advogado, em benefício de Ricardo Dalbello Biller, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2022, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.093.102.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.6.2017, o paciente foi condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de dez 
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.



    Esse acórdão foi objeto de embargos infringentes e de nulidade pela defesa. Em 3.12.2020, os embargos foram rejeitados:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – Apelação – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.826/2003 – Subsunção do fato à norma – Antijuridicidade da conduta constatada – Posicionamento da maioria mantido – Embargos rejeitados”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 29.9.2021.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.093.102, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, não conheceu do recurso:



    “(…) Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal assim estabelece: 



    Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. 



    Com efeito, ‘no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7º, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). 



    Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. 



    Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. (…)



    Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo”. 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a autoridade coatora em razão de não ter conhecido do Agravo em Recuso Especial, não analisou o pedido de prescrição da pretensão punitiva, Direito esse intrínseco ao princípio da ampla defesa insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”.



    Sustenta que, “em que pese poder haver entendimento diverso, temos que a prescrição da pretensão punitiva, no presente caso, ocorreu em 11/05/2021, antes do julgamento do Superior Tribunal de Justiça”.



    Argumenta que, “ainda que possa haver uma similaridade entres os objetos dos autos e do recurso repetitivo que deu origem ao Tema 596 do STJ, esses se diferem, e muito, quanto a característica das armas de fogo apreendidas nesses autos, pois as mesmas não possuíam numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”.



    Aponta ter deixado “a autoridade coatora de examinar de frente a tese do paciente quanto ao Direito subjetivo de suspensão do processo”.



    Defende que “tanto a r. sentença como os v. Acórdãos subjugaram o 
art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do Código Penal, que propõe a(o) ré(u) a suspensão do processo, pelo prazo de dois (2) anos”. 



    Anota que o Decreto n. 7.473/2011 “prorrogou o prazo que estabelece que as armas não registradas fossem regularizadas, tornando a conduta descrita no delito objeto da denúncia temporariamente atípica. Tal questão é de ordem legal. Assim sobre não cabe discussão”. 



    Assinala que, “como Decreto é de 2011 e a conduta dos autos ocorreu em 09 de abril de 2013, esta conduta, a sua época, era atípica em razão da norma legal vigente, ou seja, em razão da existência e eficácia do Decreto 7.472/2011, revogado somente em 2019 pelo Decreto nº 9.797”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, requer a concessão da MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS, em favor de RICARDO DALBELLO BILLER, determinando-se a suspensão do início da pretensão executória, até decisão final de mérito e trânsito em julgado, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (ilegalidade no constrangimento); 



    Ainda em preliminar, requer, o reconhecimento e deferimento do pedido de prescrição da pretensão punitiva do paciente, decretando-se a absolvição do mesmo. 



    Requer também, caso não seja acolhido a prescrição da pretensão punitiva, a anulação de todo o procedimento judicial, criminal, processo, em razão da ausência de fundamento legal e jurídico para a negativa de concessão do benefício da suspensão condicional do processo que foi negada ao paciente. 



    Superados os pedidos acima, requer a reforma da decisão da AUTORIDADE coatora, PARA QUE SEJA CONHECIDO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E JULGADO O SEU MÉRITO. 



    Requer seja dado vista à I. Procuradoria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.093.102.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão impugnada neste habeas corpus transitou em julgado em 16.5.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 23.5.2021, após o trânsito em julgado da decisão questionada.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 



    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. O impetrante pretende a absolvição do paciente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a concessão de suspensão condicional do processo ao paciente.



    Para tanto, seria necessário reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.093.102, pela ausência de preenchimento dos pressupostos recursais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus, porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça que considerou descumpridos os requisitos para a admissão dos recursos. O impetrante deixou de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Não se demonstram, nestes autos, ilegalidade manifesta ou teratologia sofrida pelo paciente.



    Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, razão jurídica não assiste à defesa.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 10.9.2020), o Plenário deste Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que o acórdão confirmatório de sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do inc. IV do art. 117 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Na espécie vertente, o paciente foi condenado à pena de um ano de detenção, prescrevendo a pretensão punitiva em quatro anos (inc. V do art. 109 do Código Penal). A sentença condenatória foi publicada em 12.5.2017 e os acórdãos confirmatórios da condenação em 10.9.2019 (apelação) e 28.1.2021 (embargos infringentes). Não se há cogitar, portanto, de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em 11.5.2021, como pretende o impetrante.



    11. A tese defensiva de que o Decreto n. 7.473/2011 teria estendido indefinidamente o prazo da abolitio criminis temporária do crime de posse irregular de arma de fogo não procede.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a abolitio criminis temporária prevista no art. 30 da Lei n. 10.826/2003 tem como termo final a data de 31.12.2009, prevista no art. 20 da Lei n. 11.922/2009. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de posse irregular de munição de uso permitido. Artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Temas não analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Abolitio criminis. Não ocorrência. Ausência de fixação, no art. 32 da Lei nº 10.826/03, de termo final para a entrega espontânea de arma e munições. Irrelevância. Interpretação sistemática dos dispositivos da lei de regência que conduz ao dia 31 de dezembro de 2009 como esse termo final. Precedente da Corte. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada. (…)



    2. A alegada atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 32 da Lei nº 10.826/03 (redação dada pela Lei nº 11.706/08) não mais fixaria prazo para a entrega de armas de uso permitido e munições, carece de plausibilidade jurídica, pois esse dispositivo não deve ser interpretado de forma isolada, mas, sim, em conjunto com o art. 30 do Estatuto do Desarmamento, com a modificação introduzida pela Lei nº 11.922/09, que estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2009 como termo final para a regularização da posse de arma de fogo de uso permitido. 



    3. Ordem de que se conhece em parte, relativamente à qual se denega a ordem” (HC n. 122.311, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (…)



    4. Os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizarem ou as entregarem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, as condutas típicas de ‘possuir ou ser proprietário’ de arma de fogo. Esse período 
iniciou-se em 23 de dezembro de 2003 e encerrou-se no dia 23 de junho de 2005, sendo, posteriormente, prorrogado até 23/10/2005, conforme Medida Provisória 253/2005, e estendido até 31 de dezembro de 2008, nos termos da Medida Provisória 417/2008, convertida na Lei 11.706/2008. A Lei 11.922/2009, prorrogou, novamente, este prazo para 31 de dezembro de 2009. 



    5. No caso sub examine, a arma foi encontrada em poder do paciente em 27/4/2010, portanto, posteriormente, as sucessivas prorrogações legais para a entrega espontânea ou regularização das armas de fogo em desacordo com a previsão legal e que descriminalizaram temporariamente a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, por isso não houve a abolitio criminis para a conduta imputada ao recorrente.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 117.566, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2013).



    No caso dos autos, o paciente foi flagrado na posse irregular de armas de fogo de uso permitido em 9.4.2013, após o prazo previsto no art. 20 da Lei n. 11.922/2009. Não se aplica, portanto, a abolitio criminis temporária.



    12. Tem-se nos autos que o Ministério Público negou o oferecimento do benefício ao paciente em razão da quantidade de armas e munições apreendidas em sua posse:



    “Nesta senda, depreende-se dos autos em epígrafe que o crime a ele imputado (artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003) possui pena mínima abstrata de 1 (um) ano de reclusão.



    Todavia, entendo que as circunstâncias concretas não fazem do réu merecedor do benefício previsto da Lei n.º 9.099/1995.



    Isto porque, de acordo com o laudo pericial de fls. 34/120, foi apreendida vastíssima quantidade de armas e munições, verdadeiro arsenal mantido na residência do denunciado. Não se alegue que as armas não estavam aptadas ao regular funcionamento, haja vista que, de 16 (dezesseis) armas apreendidas, 12 (doze) delas operavam normalmente (fls. 40/59).



    Da mesma sorte ocorre com as munições apreendidas, conforme laudo pericial de fls. 34/120.



    Desta feita, dessume-se dos autos que as circunstâncias do caso concreto, notadamente a elevadíssima quantidade de armas e munições apreendidas, não justificam a concessão [d]a medida despenalizadora”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata concessão da suspensão condicional do processo. Tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 77, II, do Código Penal, necessários à obtenção do benefício. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Habeas corpus. Penal. Condenação pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e desacato (CP, art. 331). Dosimetria de pena. Fixação da pena-base do crime de desacato acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Alegado bis in idem. Não ocorrência. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Não cabimento. Fundamentada recusa do Ministério Público em propor o benefício. Aceitação da recusa pela autoridade judicial. Possibilidade. Precedentes. Natureza de transação processual da suspensão condicional do processo. Inexistência de direito público subjetivo à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (…) 



    5. Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado.



    6. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11).



    7. Ordem denegada” (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS